Tribunal: TJMT
Processo: 1029914-93.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – PJe
Embargos de Declaração n. 1029914-93.2017.8.11.0041
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por M SABATINI FILHO E CIA LTDA, contra a decisão que determinou o recolhimento da multa de 0,5% (meio por cento), sob pena de deserção.
A parte Embargante defende que a Embargada “NÃO efetuou o pagamento da mesma multa imposta quando do julgamento dos embargos por ele opostos, conforme o acórdão de id. 21086494”.
Recurso tempestivo (id 33835538).
Instada, a parte Embargada ofertou contrarrazões alegando que não houve condenação, haja vista que não foi condenada pela oposição de embargos protelatórios (id 35058965).
É o relatório.
Decido.
A sistemática processual vigente autoriza a oposição dos Embargos de Declaração ao argumento de obscuridade/contradição/omissão e/ou erro material, nos termos do art. 1.022, CPC.
Nos autos em comento, a Embargante alega ocorrência de vício, ao argumento de que a instituição financeira também foi condenada ao pagamento de multa, contudo, não o fez, de modo que o seu recurso também deve ser apreciado somente após a quitação. Sem razão!
Explico. Compulsando os autos, a decisão não comporta qualquer alegação de vício, mas somente revela insatisfação da parte Embargante para com o fato de que a Embargada, supostamente condenada ao pagamento de multa pela prática de oposição de embargos protelatórios não ter sido intimada para proceder com o pagamento da multa.
Razões estas postas, inexistindo o vício apontado no art. 1.022 do CPC, deixo de acolher os embargos opostos. Ainda, determino que seja certificado quanto a condenação do banco Embargado ao pagamento de multa por, ocasionalmente, ter oposto recurso de maneira protelatória, bem como a ausência do pagamento da multa.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII